Tribunal: TJMT
Processo: 1023602-54.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023602-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Transporte]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR – JOVENS DE COMUNIDADES RURAIS – MUNICÍPIO DE TESOURO – DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE FEDERATIVO – PLEITO DE AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– DECISÃO REFORMADA –- RECURSO PROVIDO.

Restando devidamente comprovado pelo amplo acervo probatório colacionado aos autos, o fornecimento de Transporte Público escolar aos jovens das comunidades rurais, imperiosa a reforma da decisão proferida pelo juízo singular.

A fixação de
multa

diária
para compelir a Administração
Pública
ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela
Fazenda

Pública
.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Tesouro/MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1000814-35.2022.8.11.0036 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a medida liminar para determinar “
a prestação regular e de qualidade do serviço de transporte escolar durante o calendário oficial, aos alunos com sede na zona rural do Município de Tesouro/MT, em veículos adequados, dentro dos padrões estabelecidos pela lei, com controle de frequência, no prazo de 15 (quinze) dias
”, além de fixar multa cominatória, diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Irresignado, o Recorrente argumenta que
“
está ciente das obrigações que sobre si recai e, por isso, tem fornecido de maneira satisfatória o transporte escolar aos alunos residentes na Zona Rural, dispondo, no momento de 08 (oito) veículos que fazem o transporte dos alunos, através de deslocamento entre aldeias, assentamentos e fazendas situadas dentro do território da municipalidade
”, logo, “
não procede a alegação ministerial de que o Município de Tesouro vem descumprindo suas obrigações, negando o

acesso aos alunos residentes na Zona Rural ao Ensino Fundamental
”.

Alega que a fixação de multa diária no caso concreto, viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz que a intervenção do Poder Judiciário na destinação de verbas públicas, e na consecução de políticas públicas, deve se dar apenas de forma atípica, e não como realizado pelo juízo singular.

Afiança que “
a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade
”
.

Forte nessas premissas, tendo em conta a realidade econômico-financeira do Município, pugna pela concessão de antecipação de tutela da pretensão recursal, para que seja concedido de plano a suspensão da decisão agravada, de modo a afastar a multa cominatória e a imposição da obrigação de fazer, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 150898216, fl.25).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 154172176).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo de instrumento (Id. 154997167).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do agravo (Id. 158304174, fl.08).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que no procedimento sob o SIMP nº 000208-059/2022, o Ministério Público Estadual, recebeu Denúncia realizada pela Sra. Dioney Soaraia Barbosa Silva, a qual relatou que crianças de diversas comunidades rurais com idade entre 04 (quatro) e 15 (quinze) anos, estavam sofrendo com falta de transporte.

Informou que a prefeitura disponibiliza uma van escolar com 14 (quatorze) acentos que leva e traz diariamente o total de 27 (vinte e sete) crianças e adolescentes da zona rural.

Relatou que os jovens que estudam tanto no período matutino, como também no vespertino, saem das suas residências às 03h:00min (três) da madrugada e retornam aproximadamente às 20h00min (oito), e, quando ocorre algum problema, chegam em casa às 22h:00min (vinte e duas).

Pontuou que em razão da das condições de transporte, algumas crianças já estavam optando por se mudar da região, ou ainda, não frequentar mais a escola.

Em razão disso, o Ministério Público Estadual ajuizou em face do Município de Tesouro/MT, ora agravante, a Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer, cuja tutela de urgência fora deferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação de tutela, conforme pleiteada na inicial, com base no preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 208, VII da Constituição Federal para DETERMINAR a prestação regular e de qualidade do serviço de transporte escolar durante o calendário oficial, aos alunos com sede na zona rural do Município de Tesouro/MT, em veículos adequados, dentro dos padrões estabelecidos pela lei, com controle de frequência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso transcorra o suprareferido prazo, sem o cumprimento, o qual deverá ser informado e comprovado pela parte requerente, DETERMINO a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
”.

Irresignado, o Município de Tesouro/MT interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, requerendo a concessão do efeito suspensivo,
o qual comporta provimento
. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer, que não se desconhece que a Constituição da República assegura o direito à educação (art. 205 CF) e, ainda, a universalização do ensino obrigatório, além de prever a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4º, da CF/88).

“
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

(...)

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de forma
a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório
”.

Em complemento, as normativas
infraconstitucionais são dotadas de diversos dispositivos que asseguram à criança e ao adolescente o direito à escola, incluindo-se o transporte, como se pode observar no art. 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e tantos outros.

“
Art. 54.
É dever do Estado
assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental,
obrigatório
e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;

V -
acesso
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar
,
transporte
, alimentação e assistência à saúde
”.

In casu
, após uma minuciosa análise da documentação acostada aos autos, nota-se que o Município Agravante demonstrou, ao menos neste grau de cognição superficial, que
vem cumprindo
com seu papel Constitucional de garantir o acesso à educação das crianças e adolescentes que habitam a sua zona rural.

Com efeito, o Ente Público recorrente colacionou aos autos:
a)
lista de comunidades rurais atendidas (Id. 150898216, fl.08);
b)
relação das fazendas e assentamentos abarcados (Id. 150898216, fl.08);
c)
descrição pormenorizada de quais veículos atendem às respectivas comunidades, e sua quantidade (9) nove (Id. 150898216, fl.08);
d)
fotos dos veículos, dentre eles ônibus, micro ônibus e vans (Id. 150898216, fl.09 e 10 e Id. 150898224, fls. 01 a 31);
e)
fotos dos trajetos realizados;
f)
lista de presença dos alunos para informar que não está havendo evasão escolar (Id. 150898225); e por fim,
g)
lista dos alunos atendidos por escola (Id. 150898228).

Dessa forma, há de se admitir que o acervo probatório trazido pelo agravante, é suficiente e apto
a afastar
a
probabilidade do direito reconhecida pelo juízo
a quo
, uma vez que, repise-se, demonstrou-se o amplo fornecimento de transporte público escolar aos jovens das comunidades rurais.

Por outro lado, impositivo registrar que o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da tutela de urgência, conferido pelo juízo
singular
, mostrou-se desarrazoado e desproporcional, tendo em mente que o agravante é Município de pequeno porte do Estado de Mato Grosso, contando com poucas receitas públicas para a concretização da medida.

Vale dizer, a princípio, o prazo de 15 (quinze) dias, conferido para cumprimento da ordem além de não estar condizente com a realidade fática da agravante, se mostra desnecessário, pois, à época da propositura da demanda, já havia sido
encerrado
o período letivo relativo ao ano de 2022.

Sob essa perspectiva, entendo que a determinação de cumprimento de tutela de urgência pelo juízo
a quo
, para cumprimento em prazo tão exíguo, poderia colocar em risco e desequilíbrio as
Finanças Municipais
e todo o seu respectivo funcionamento.

De outra banda, no que tange à aplicação de multa diária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, é plenamente cabível a cominação em desfavor da Fazenda Pública, como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer.

Entretanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, existindo outros meios coercitivos
mais eficazes
, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS – MULTA DIÁRIA AFASTADA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é, pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6º e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento. Como prevê o artigo 3º, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais. Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais. A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade. (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

Feitas estas considerações, de rigor também, o afastamento da multa diária estabelecida originariamente no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Dessa forma, constatada a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência na origem, a reforma da decisão emanada pelo juízo
a quo
, é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suspender os efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023